Tribunal: TJMT
Processo: 1011180-58.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011180-58.2024.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LETICIA FERREIRA CONTI - CPF: 032.794.571-06 (RECORRIDO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O REEXAME NECESSÁRIO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidora Pública Temporária. Licença-maternidade de 180 dias. Direito assegurado.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Remessa Necessária referente à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Leticia Ferreira Conti contra ato do Diretor Administrativo de Gestão de Pessoas e do Supervisor de Monitoramento Funcional da UNEMAT, concedeu à impetrante, servidora pública estadual contratada temporariamente, o direito à licença-maternidade pelo período de 180 dias, a contar do nascimento de seu filho em 16/04/2024, sem prejuízo do salário e da estabilidade provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública contratada temporariamente tem direito à licença-maternidade de 180 dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4/1990.

III. Razões de decidir

3. O artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal assegura o direito à licença-maternidade de 120 dias, aplicável às servidoras públicas por força do artigo 39, §3º, da mesma Carta. 4. A Lei Complementar Estadual nº 4/1990, em seu artigo 235, com redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008, ampliou o período da licença-maternidade para 180 dias, sem distinção entre servidoras efetivas e temporárias. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido o direito à licença-maternidade de 180 dias para servidoras temporárias, em observância ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

4. Sentença confirmada. Tese de julgamento: "A servidora pública estadual contratada temporariamente tem direito à licença-maternidade de 180 dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4/1990, em observância ao princípio da isonomia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; art. 39, §3º; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4/1990, art. 235. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Mandado de Segurança nº 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 07/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1011180-58.2024.8.11.0006
impetrado
por LETICIA FERREIRA CONTI, por meio de seu douto causídico, em face dos DIRETOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DE PESSOAS e SUPERVISOR DE MONITORAMENTE FUNCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, que reconheceu a alegada ofensa ao direito

líquido e certo da impetrante, concedeu a segurança e confirmou a liminar deferida, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.
(id.257296764)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame. (id.263577257)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do 'Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar', impetrado por Leticia Ferreira Conti, em face de ato que reputa ilegal e coator atribuído ao DIRETOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DE PESSOAS e SUPERVISOR DE MONITORAMENTE FUNCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, julgou procedente o pedido formulado nos autos, confirmando a íntegra da decisão liminar proferida ao ID n.º 257297197, por seus próprios fundamentos, e determinou à autoridade coatora que conceda licença maternidade a impetrante pelo período de 180 dias, a contar da data do nascimento de seu filho, sem prejuízo do salário e do emprego (estabilidade constitucional), mediante comprovação nos autos, pena de multa diária a ser fixada por aquele Juízo.

Extrai-se dos autos que a impetrante
que é servidora pública estadual, contratada temporariamente
, requereu licença maternidade, após o nascimento de seu filho, em data de 16/04/2024,
porém lhe foi negado o direito à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias.

Assim,
ingressou com Mandado de Segurança para que fosse concedida a licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, que foi concedida pelo Juízo singular.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É sabido que o benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3º, do diploma citado, na modalidade indenizada.

Em análise perfunctória, convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6º da CF, não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidadeo direito subjetivo à estabilidadeprovisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.

Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que édireito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 235: Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica”.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ —LICENÇA-GESTANTE— PERÍODO DECENTOEOITENTA(180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante, possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo deLICENÇA-GESTANTE, cujo período será deCENTOeOITENTA(180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida.(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025